Tribunal: TJMT
Processo: 1018896-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018896-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Conselho do Idoso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. DESPROVIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS COMO MEDIDA EXCEPCIONAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO OU INÉRCIA ADMINISTRATIVA ABSOLUTA. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS INCIPIENTES EM CURSO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, que objetivava a concessão de tutela de urgência para compelir o ente municipal a adotar providências imediatas voltadas à instituição e ao efetivo funcionamento do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, sob o argumento de que a ausência de adequada estrutura funcional e administrativa comprometeria a formulação, a captação e a execução de políticas públicas destinadas à população idosa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é nula a decisão monocrática proferida pelo relator, por alegada ofensa ao princípio da colegialidade, quando fundada no art. 932, incs. IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ; e

(ii) saber se, à luz do Tema 698 da Repercussão Geral, estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a impor ao Município obrigação estrutural de implementação e operacionalização do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, em contexto no qual há notícia de providências administrativas ainda incipientes.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade no julgamento monocrático quando a decisão se apoia em autorização legal expressa e em jurisprudência dominante dos tribunais superiores. O art. 932, incs. IV e V, do CPC, em harmonia com a Súmula 568 do STJ, legitima a deliberação unipessoal do relator nas hipóteses em que a controvérsia já se encontra suficientemente estabilizada no plano jurisprudencial. A posterior interposição do agravo interno, ademais, submete a matéria ao crivo do órgão colegiado, superando eventual alegação de prejuízo ao contraditório, à ampla defesa ou à colegialidade.

4. A intervenção judicial em políticas públicas não configura, por si só, ofensa ao princípio da separação dos poderes. Todavia, segundo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral, essa atuação jurisdicional apenas se legitima em situações excepcionais, caracterizadas por ausência ou deficiência grave do serviço público, vale dizer, por omissão estatal qualificada, e não por mera atuação administrativa incompleta, gradual ou ainda em fase de implementação.

5. No caso, os elementos dos autos não demonstram, em sede de cognição sumária, inércia deliberada, manifesta e reiterada do Município de Denise. Ao contrário, há registro de providências administrativas voltadas à implementação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, tais como a formalização de cadastro e a sinalização de reestruturação normativa e administrativa, circunstâncias que, embora não assegurem, por si sós, a plena efetividade da política pública, afastam a conclusão de omissão absoluta ou constitucionalmente intolerável neste momento processual.

6. A insuficiência eventual das medidas já adotadas não se confunde automaticamente com omissão estatal qualificada. Em matéria de políticas públicas, especialmente quando se pretende a imposição judicial de obrigações de fazer de natureza estrutural, exige-se demonstração objetiva de que a Administração se absteve de atuar de modo incompatível com os deveres constitucionais que lhe incumbem. A tutela jurisdicional de urgência não se presta, sem base probatória robusta, a substituir o espaço de conformação administrativa, sobretudo quando a atuação estatal se encontra em desenvolvimento, ainda que aquém do ideal.

7. A pretensão deduzida envolve providências complexas, relacionadas à organização institucional do ente público, ao planejamento administrativo, à afetação de recursos orçamentários e à definição de mecanismos de execução de política pública específica. Tais medidas possuem inequívoco caráter estrutural e reclamam exame mais aprofundado do quadro fático, jurídico e financeiro, circunstância incompatível com a via estreita da tutela de urgência, notadamente sem prévio contraditório e sem instrução probatória apta a dimensionar a suficiência das providências já adotadas e a extensão de eventual deficiência estatal.

8. A alegação de comprometimento de políticas públicas voltadas à pessoa idosa, embora revele tema de elevada relevância social e constitucional, foi deduzida de forma genérica e prospectiva, sem demonstração específica de dano iminente ou de risco efetivo de perecimento do direito no lapso necessário à regular instrução do feito. A urgência social do tema não dispensa a comprovação processual do periculum in mora exigido para a concessão da medida antecipatória.

9. A manutenção da decisão monocrática, portanto, decorre da ausência cumulativa dos pressupostos que autorizariam a tutela de urgência pretendida, bem como da necessidade de observância dos parâmetros constitucionais de deferência institucional à Administração Pública, sem prejuízo de que, no curso da instrução, se apure com maior precisão a efetividade das medidas administrativas anunciadas e a eventual configuração de omissão estatal juridicamente censurável.

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e preservou o indeferimento da tutela de urgência requerida na ação civil pública.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o julgamento monocrático do recurso pelo relator, com fundamento no art. 932, incs. IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, quando a matéria estiver amparada por jurisprudência dominante, não havendo nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo quando a controvérsia é posteriormente submetida ao órgão colegiado por meio de agravo interno.

2. A intervenção judicial em políticas públicas, nos termos do Tema 698 da Repercussão Geral, exige demonstração de omissão estatal qualificada ou deficiência grave do serviço público, não se legitimando por mera atuação administrativa gradual, incipiente ou ainda insuficiente.

3. É incabível, em sede de tutela de urgência, a imposição imediata de obrigações estruturais ao ente público para implementação e funcionamento de fundo municipal, quando ausentes prova sumária de inércia absoluta e demonstração concreta de perigo de dano atual e irreversível.

4. A implementação de providências administrativas em curso, ainda que não plenamente satisfatórias, recomenda a preservação do contraditório e da instrução probatória antes de eventual determinação judicial substitutiva da atuação administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, incs. IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 684.612/RJ, Tema 698 da Repercussão Geral; STJ, REsp no 1.527.283/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.05.2015, DJe 02.09.2016; TJ-ES, AI no 0011431-67.2017.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2a Câmara Cível, j. 03.07.2018, pub. 11.07.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018896-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DENISE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID n. 326593386), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Agravante em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Civil Pública no 1001359-87.2025.8.11.0008, ajuizada em desfavor do
Município de Denise
, que indeferiu o pedido de liminar objetivando a imposição de providências imediatas para determinar a adoção das medidas necessárias à instituição e efetivo funcionamento do Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMPI).

Em suas razões recursais (ID n. 339236879), o Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de violação ao princípio da colegialidade, afirmando que a matéria não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do julgamento unipessoal previstas no art. 932 do Código de Processo Civil, nem estaria amparada por jurisprudência dominante apta a justificar a aplicação da Súmula 568 do STJ.

No mérito, defende a presença dos requisitos da tutela de urgência, sustentando a existência de omissão estatal reiterada quanto à efetiva implementação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, o que comprometeria a execução de políticas públicas destinadas à população idosa.

Alega que, a ausência de estrutura funcional e administrativa adequada do FMPI impede a captação e gestão de recursos públicos, caracterizando situação de urgência e justificando a intervenção judicial.

Argumenta, ainda, que, a atuação do Poder Judiciário em políticas públicas, quando evidenciada omissão estatal, não viola o princípio da separação dos poderes, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral.

Sustenta, por fim, a necessidade de apreciação do recurso pelo órgão colegiado, inclusive para fins de esgotamento das instâncias ordinárias e viabilização de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

A certidão de ID n. 352709350 atesta a tempestividade recursal.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n. 351708863.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de violação ao princípio da colegialidade, por entender que a matéria controvertida não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do julgamento unipessoal.

Todavia, a irresignação não merece acolhida.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, em harmonia com a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante acerca da matéria.

No caso concreto, a controvérsia versa sobre intervenção judicial em políticas públicas e concessão de tutela de urgência com imposição de obrigações estruturais à Administração Pública, tema amplamente enfrentado pelos tribunais superiores, que firmaram orientação no sentido de que tal intervenção somente se legitima diante de omissão estatal qualificada, risco concreto e excepcionalidade da medida, circunstâncias ausentes no caso.

A decisão monocrática, ademais, encontra-se devidamente fundamentada no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 698 da Repercussão Geral, bem como em precedentes desta Corte.

Ressalte-se, ainda, que, eventual alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático resta superada com a própria interposição do presente agravo interno, que submete a matéria ao crivo do órgão colegiado, inexistindo, portanto, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, conforme jurisprudência pacificada, vejamos:

A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
.

(STJ – AgInt no AREsp n. 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/6/2020)

No caso concreto, ao contrário do que sustenta o Agravante não houve prejuízo ao exercício do contraditório ou à ampla defesa, tampouco qualquer supressão indevida da instância deliberativa, visto que os argumentos ora reiterados pelo Agravante estão sendo devidamente apreciados nesta oportunidade.

Portanto, não se verifica nulidade na decisão monocrática impugnada, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID n. 326593386), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Agravante em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Civil Pública no 1001359-87.2025.8.11.0008, ajuizada em desfavor do
Município de Denise
, que indeferiu o pedido de liminar objetivando a imposição de providências imediatas para determinar a adoção das medidas necessárias à instituição e efetivo funcionamento do Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMPI).

O Ministério Público sustenta que, a decisão agravada incorre em equívoco ao afastar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente diante da alegada omissão estatal quanto à efetiva implementação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, o que comprometeria a concretização de políticas públicas destinadas à população idosa.

Defende, ainda, que, a atuação do Poder Judiciário, em hipóteses como a dos autos, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, sobretudo quando evidenciada a inércia do ente público no cumprimento de dever constitucionalmente imposto, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral.

Em que pesem os argumentos expendidos, não merece acolhida a pretensão recursal, pois a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia posta, com base em elementos objetivos dos autos e em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

Conforme destacado na decisão agravada, a controvérsia posta em exame demanda a aferição da existência de omissão estatal qualificada, apta a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de atuação administrativa, com a imposição de obrigações estruturais ao ente municipal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente a firmada no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, estabelece, com notável precisão, que a atuação do Poder Judiciário no domínio das políticas públicas somente se legitima em hipóteses excepcionais, nas quais reste evidenciada ausência ou deficiência grave na prestação do serviço público, não se mostrando suficiente, para tanto, a mera constatação de atuação administrativa insatisfatória, incompleta ou em fase de implementação.

Veja-se que, tal orientação decorre diretamente do julgamento do RE 684.612/RJ, paradigma do referido tema, no qual foram fixadas as seguintes teses:

(i)

a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; e
(ii) a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

Dessa forma, à luz do entendimento vinculante da Suprema Corte, não se revela juridicamente adequada a intervenção judicial imediata e impositiva em situações nas quais a Administração Pública, embora de forma gradual ou ainda insuficiente, já se encontre em processo de adoção de providências, sob pena de indevida substituição do espaço de conformação administrativa e afronta ao princípio da separação dos poderes.

No presente caso, embora não se negue a relevância do direito material invocado, verifica-se que
não restou demonstrada, em juízo de cognição sumária, a existência de inércia deliberada, manifesta e reiterada por parte do Município de Denise
, apta a caracterizar omissão inconstitucional.

Com efeito, conforme destacado na decisão agravada, os elementos constantes dos autos indicam que o ente municipal vem adotando providências, ainda que incipientes, voltadas à implementação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa,
tais como a formalização de seu cadastro e a sinalização de reestruturação normativa e administrativa
, circunstâncias que afastam, neste momento processual, a conclusão de absoluta inércia.

É certo que, tais medidas podem não se revelar suficientes para a plena concretização da política pública em questão. Todavia, a insuficiência ou gradualidade da atuação administrativa não se equipara, automaticamente, à omissão estatal qualificada, exigida para legitimar a intervenção judicial imediata.

Ademais, a pretensão veiculada pelo Agravante envolve a imposição de obrigações de fazer de natureza estrutural, que demandam planejamento, alocação de recursos públicos e organização administrativa, aspectos que, por sua própria natureza, inserem-se no âmbito da discricionariedade administrativa e exigem análise mais aprofundada, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

Nesse contexto, revela-se imprescindível a prévia instauração do contraditório e a adequada instrução probatória, a fim de se aferir, com maior precisão, a suficiência e a efetividade das medidas adotadas pelo ente público, bem como a real extensão de eventual omissão estatal.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR.
REFORMA DE HOSPITAL PÚBLICO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ACERCA DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO QUE SOMENTE SE AUTORIZA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMEIAM O PEDIDO EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
a ingerência do Poder Judiciário em questões afetas à implementação de políticas públicas deve operar-se com a devida cautela, eis que sua excepcionalidade não autoriza tal intervenção em qualquer hipótese de insatisfatória atuação da Administração Pública, daí afirmar-se que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial
(STJ, REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016).

II. Na hipótese, infere-se em última análise, que a temática de fundo versa substancialmente sobre a obrigatoriedade da instituição de políticas públicas, pois, por meio do provimento jurisdicional objetivado na lide, pretende-se compelir o Poder Público Estadual a regularizar situação de nosocômio em obras (Hospital São Lucas), o que lhe exigiria, ao fim e ao cabo, empreender medidas dissociadas daquelas que elegeu convenientes e oportunas adotar, mormente no tocante ao direcionamento de pacientes a outro nosocômio (Hospital da Policia Militar - HPM).

III.
A formulação de eventual tutela interventiva na esfera jurisdicional em políticas públicas reclama a precisa e indispensável elucidação dos fatores de reiterada comprovação da omissão do Poder Público, indissociável, dos aspectos concernentes à conveniência e oportunidade sopesados pelo Administrador Público na eleição da política que julga, atualmente, prioritária no campo de atuação em questão, de acordo com a disponibilidade de recursos e realidade orçamentária vivenciada, afigurando-se, nesse sentido, ao menos nesse contexto de prova inicial, a insipiência da medida liminar pleiteada
.

IV. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-ES - AI: 00114316720178080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 3/7/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/7/2018). [Destaquei]

Ademais,
no que se refere ao
periculum in mora
, igualmente não se verifica a presença de elementos concretos aptos a demonstrar risco atual, grave e irreversível, sendo insuficiente a alegação genérica de comprometimento de políticas públicas.

O prejuízo apontado, embora relevante sob o prisma social, apresenta-se, no estado atual dos autos, em caráter potencial e prospectivo, não alcançando o grau de urgência necessário à concessão da tutela antecipada.

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se encontra em conformidade com a prova dos autos e com a jurisprudência aplicável à matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026